Tribunal: TJSP
Processo: 0001285-19.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços de monitoramento de veículos e aluguel de equipamentos. Ação declaratória inexistência de débito c/c. indenização por danos morais. Contrato celebrado por escrito, com cláusula prevendo possibilidade de resilição mediante notificação. Distrato que deve se dar da mesma forma. Contrato vigente, cobrança legítima. Improcedência mantida. Recurso improvido.